Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA. COISA JULGADA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA SEM SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA JUDICIAL NA REDE CREDENCIADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra a operadora, buscando que a operadora continue arcando com o custo de tratamento de nutrição parenteral em clínica não credenciada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se é devida a manutenção do custeio integral do tratamento na clínica não credenciada; e (ii) se o descredenciamento da referida clínica ocorreu em conformidade com a legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à cobertura do tratamento já foi definitivamente decidida em ação anterior, estando acobertada pela coisa julgada material (CPC, art. 502).
4. A operadora não demonstrou que sua rede credenciada possui estabelecimento com capacidade técnica para realizar o tratamento nas condições necessárias. O mero apontamento de uma clínica credenciada, sem comprovação de que possui os padrões adequados, é insuficiente para afastar a determinação de custeio integral junto à clínica não credenciada.
5. Não é possível determinar a reinclusão compulsória da clínica na rede credenciada, pois isso tangencia ofensa à livre iniciativa na condução das escolhas negociais da operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses:
1. A coisa julgada material impede a rediscussão, em ação posterior, da obrigação de custeio de tratamento de saúde determinada em sentença transitada em julgado.
2. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento em estabelecimento não credenciado enquanto não disponibilizar, em sua rede, prestador apto a realizá-lo nas mesmas condições, não sendo possível, contudo, determinar o credenciamento compulsório de clínica específica.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 508; Lei 9.656/98, art. 17, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1610562, processo 0714717-69.2021.8.07.0001.